Tribunal: TRF3
Processo: 5002467-36.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
141/1327)

5002467-36.2018.4.03.6103

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002467-36.2018.4.03.6103

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: VALDECI BASILIO LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRIL RODRIGUES PEREIRA - SP312485-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS - SP333597-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS. USO DE EPI EFICAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA OU DE ENQUADRAMENTO NA LINACH. PERÍODO POSTERIOR À LEI No 9.732/98. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência quanto ao reconhecimento da especialidade do labor exercido entre 01/01/1999 e 31/12/2004, com exposição a hidrocarbonetos, e, por conseguinte, à concessão de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o labor exercido com exposição a hidrocarbonetos, no período de 01/01/1999 a 31/12/2004, pode ser reconhecido como especial, apesar da indicação, nos PPPs, de fornecimento e eficácia de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), sem comprovação de sua ineficácia ou de enquadramento dos agentes químicos nos grupos da LINACH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A partir de 03/12/1998, com a edição da Medida Provisória no 1.729/98, convertida na Lei no 9.732/98, torna-se obrigatória a indicação, no laudo técnico, da eficácia do EPI, sendo relevante a informação constante do PPP acerca de sua efetividade.

Os PPPs, laudos técnicos e demais documentos juntados aos autos demonstram exposição do autor a hidrocarbonetos no período indicado, com registro expresso de utilização de EPI considerado eficaz.

A especialidade do labor, em período posterior à Lei no 9.732/98, exige prova técnica específica da ineficácia do EPI quando houver indicação de sua eficácia no PPP, ônus que incumbe à parte autora.

A parte agravante não comprova que os agentes químicos aos quais esteve exposta integrem algum dos grupos da LINACH ou sejam classificados como inclassificáveis (grupo 3), nem demonstra a ineficácia dos equipamentos de proteção.

Não cabe ao Judiciário suprir a ausência de prova quanto à ineficácia do EPI ou ao enquadramento específico dos agentes nocivos.

A fundamentação sucinta não implica ausência de fundamentação quando enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do Enunciado no 10 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Após a Lei no 9.732/98, a indicação de EPI eficaz no PPP afasta o reconhecimento da especialidade do labor, salvo comprovação técnica de sua ineficácia.

A exposição a hidrocarbonetos não enseja, por si só, o reconhecimento de atividade especial sem prova de enquadramento do agente nos grupos da LINACH ou de neutralização ineficaz pelo EPI.

Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI quando o PPP registra sua eficácia.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.732/98; MP no 1.729/98; Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, Anexo IV; Enunciado no 10 da ENFAM.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002467-36.2018.4.03.6103

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: VALDECI BASILIO LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRIL RODRIGUES PEREIRA - SP312485-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS - SP333597-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (Id 341880694) em face de decisão monocrática (Id 338895226) que negou provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença de improcedência.

No agravo interno (Id 341880694), sustenta a parte agravante, em síntese: que a decisão agravada não reconheceu a especialidade do período de 01/01/1999 a 31/12/2004, laborado com exposição a hidrocarbonetos; que o PPP (Ids 142884940 e 142884941) comprovaria a efetiva exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos compostos de carbono); que tais agentes possuem potencial carcinogênico, estando previstos nos códigos 1.0.19 e 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99; que, por se tratar de agente químico de avaliação qualitativa, não seria necessária a mensuração de concentração; que os hidrocarbonetos aromáticos contêm benzeno, substância classificada no Grupo 1 da LINACH, sendo presumida a nocividade; que a utilização de EPI não afasta a especialidade sem prova efetiva de neutralização, invocando o Tema 555 do STF e o Tema 1.090 do STJ; que a jurisprudência deste Tribunal reconhece a especialidade em hipóteses análogas.

Requer a retratação da decisão monocrática ou a submissão do feito ao colegiado, com o provimento do recurso para reconhecimento do labor especial e concessão do benefício.

Intimada, a parte contrária não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Sem delongas, o presente recurso não merece provimento, uma vez que o julgado está em consonância com o entendimento da corte.

In casu, ao contrário do que sustenta o autor, o labor submetido a agentes químicos com EPI eficaz, e sem que se comprove a ineficácia do EPI ou que tais agentes integram algum dos grupos da LINACH, não sustenta a especialidade do labor. É este o caso concreto.

Do teor do decisium agravado, infere-se que:

(...)

Para comprovação da especialidade do labor do quanto alegado, consta dos autos:

-Período de 01/01/1999 e 31/12/2004:

Não é possível o enquadramento por categoria profissional no período indicado.

Quanto à exposição a agentes nocivos, os PPPs (Id 142884940, 142884941, 142884942 e 142884943), a CTPS (Id 142884945) e os Laudos Técnicos (Id 142884956, 142884957, 142884958 e 142884959), todos juntados desde o processo administrativo, demonstram que o autor esteve exposto a hidrocarbonetos (compostos de carbono) entre 01/01/1999 e 31/12/2004, utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPI) considerados eficazes.

Não há comprovação de que os agentes químicos aos quais o autor esteve exposto integrem algum dos grupos da LINACH ou que sejam classificados como "inclassificáveis" (grupo 3). Assim, não se configura atividade especial.

Cabe destacar que, a partir de 03/12/1998 -- data da publicação da Medida Provisória no 1.729, posteriormente convertida na Lei no 9.732/98 -- passou a ser obrigatória a indicação, no laudo técnico, da eficácia do EPI. Nesses casos, quando o PPP registra o uso de EPI eficaz, apenas uma prova técnica específica de sua ineficácia poderia afastar tal presunção.

No entanto, não foi apresentada qualquer prova da ineficácia dos equipamentos, ônus que competia à parte autora e do qual ela não se desincumbiu. Não cabe ao Judiciário suprir essa falta de prova.

Portanto, tratando-se de período posterior a 13/12/1998 e constando dos PPPs a informação de "EPI eficaz", as conclusões evidenciam que, embora o autor tenha tido contato com agentes químicos, encontrava-se adequadamente protegido pelos equipamentos de segurança fornecidos pela empresa, conforme a exigência legal.

Dessa forma, o período não pode ser reconhecido como especial“ (grifei)

Alfim, frise-se que os demais argumentos aventados pelas partes e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Vê-se, assim, que o agravo interno não logrou êxito em modificar as razões expostas na decisão ora combatida, sendo imperiosa a manutenção do decisum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter na íntegra a r. decisão monocrática agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS. USO DE EPI EFICAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA OU DE ENQUADRAMENTO NA LINACH. PERÍODO POSTERIOR À LEI No 9.732/98. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência quanto ao reconhecimento da especialidade do labor exercido entre 01/01/1999 e 31/12/2004, com exposição a hidrocarbonetos, e, por conseguinte, à concessão de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o labor exercido com exposição a hidrocarbonetos, no período de 01/01/1999 a 31/12/2004, pode ser reconhecido como especial, apesar da indicação, nos PPPs, de fornecimento e eficácia de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), sem comprovação de sua ineficácia ou de enquadramento dos agentes químicos nos grupos da LINACH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A partir de 03/12/1998, com a edição da Medida Provisória no 1.729/98, convertida na Lei no 9.732/98, torna-se obrigatória a indicação, no laudo técnico, da eficácia do EPI, sendo relevante a informação constante do PPP acerca de sua efetividade.

Os PPPs, laudos técnicos e demais documentos juntados aos autos demonstram exposição do autor a hidrocarbonetos no período indicado, com registro expresso de utilização de EPI considerado eficaz.

A especialidade do labor, em período posterior à Lei no 9.732/98, exige prova técnica específica da ineficácia do EPI quando houver indicação de sua eficácia no PPP, ônus que incumbe à parte autora.

A parte agravante não comprova que os agentes químicos aos quais esteve exposta integrem algum dos grupos da LINACH ou sejam classificados como inclassificáveis (grupo 3), nem demonstra a ineficácia dos equipamentos de proteção.

Não cabe ao Judiciário suprir a ausência de prova quanto à ineficácia do EPI ou ao enquadramento específico dos agentes nocivos.

A fundamentação sucinta não implica ausência de fundamentação quando enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do Enunciado no 10 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Após a Lei no 9.732/98, a indicação de EPI eficaz no PPP afasta o reconhecimento da especialidade do labor, salvo comprovação técnica de sua ineficácia.

A exposição a hidrocarbonetos não enseja, por si só, o reconhecimento de atividade especial sem prova de enquadramento do agente nos grupos da LINACH ou de neutralização ineficaz pelo EPI.

Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI quando o PPP registra sua eficácia.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.732/98; MP no 1.729/98; Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, Anexo IV; Enunciado no 10 da ENFAM.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão